Tribunal: CARF
Processo: 13884.001293/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001293/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
EVLYN MARCIA LEAO DE MORAES NOVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001293/2010-76
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001293/2010-76

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 5.162,95, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.100,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.763,01 (fls. 3/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado apresentou
impugnação parcial (fls. 2), alegando, em apertada síntese, que a comprovação de gastos no
valor de R$ 15.760,00 foi devidamente efetuada através de recibos e cópias de cheques
depositados, conforme protocolo de 16/07/2010 (anexo), em atendimento ao Termo de Intimação
2009/800794675358410, recebido em 03/07/2010, porém deixou de ser analisada e considerada
pelo Auditor Fiscal antes da emissão da notificação de lançamento 20091907537615280527 em
16/08/2010, cujos documentos originais devolvidos pela RFB, em 23/08/2010, ora anexa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 73/79), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Cientificada da decisão, em 07/10/2013 (fls. 85), a contribuinte, em 01/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 97/99), alegando que a despesa realizada com profissional Eliana
Borges Pereira Leite foi indevidamente glosada, porquanto foi efetivamente realizada e
devidamente paga, trazendo novamente aos autos os comprovantes da realização dos serviços e
dos pagamentos realizados, sendo certo que a RFB, visando comprovar a efetividade dos
pagamentos dispõe de condições paga verificar na declaração de ajuste da prestadora dos
serviços, bem como poderá confirmar junto à instituição financeira eventuais dúvidas sobre os
cheques compensados alusivos aos pagamentos à ela realizados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/144.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001293/2010-76

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em litígio, em face da glosa da despesa médica paga à profissional Eliana Borges
Pereira Leite, no valor de R$ 15.760,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001293/2010-76

exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos serviços e dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que a declaração emitida pela psicóloga Eliana
Borges Pereira Leite (fls. 15), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 10/13 e
114/119), somados aos cheques apresentados, embora parcialmente ilegíveis (fls. 16/31 e
120/144), apontam a ocorrência do tratamento psicoterápico suportado pela Recorrente, bem
como comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de 2008, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez e Ricardo Chiavegatto de Lima, sob o entendimento de que as
despesas restaram comprovadas diante da apresentação dos cheques à profissional contratada
(fls. 16/31 e 120/144), suprindo assim a falha aponta no que tange a efetiva comprovação dos
pagamentos realizados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 15.760,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001293/2010-76

Fl. 153
DF CARF MF
Original